Tribunal: STF
Processo: Súmula 231
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 231

O revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno.

[{"tipo": "topico", "texto": "Possibilidade de produção de provas pelo revel6. Razão jurídica não assiste ao Agravante. 7. A Juíza Convocada Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel afirmou que: \"Cabe ao juiz julgar a ação de acordo com as provas produzidas nos autos. Relativa é a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face da revelia do réu, podendo ceder às circunstâncias constantes dos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento do juiz. Ademais, à luz daSúmula 231, do STF a revelia se mostra mitigada, porque, em tempo, o réu veio aos autos para produzir as provas cabíveis. (...)\". O novo exame da decisão impugnada exigiria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicada à espécie (código civil) e do conjunto fático probatório do processo.[ARE 694.723, rel. min.Cármen Lúcia, dec. monocrática, j. 26-10-2012,DJE219 de 7-11-2012.]No caso, o juiz a quo deixou de aplicar os efeitos retóricos da revelia à ré, que, apesar de intempestivamente, compareceu a juízo oferecendo resposta (revelia relativa). Desde aí, qualquer que seja o resultado do extraordinário, a ré pode atuar normalmente no processo (art. 322 doCPC), até requerendo e produzindo provas (súmula 231).[AC 776 MC, rel. min.Cezar Peluso, dec. monocrática, j. 25-5-2005,DJde 1-6-2005.]● Controvérsia sobre revelia e matéria infraconstitucionalAgravo Regimental. Ação de cobrança. Revelia. Alegação de ofensa ao art. 5º, LIV e LV daConstituição. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa ou indireta àConstituição. Reexame de matéria fática e de legislação infraconstitucional. Impossibilidade.Súmula 279do STF. (...).[ARE 658.258 AgR, rel. min.Joaquim Barbosa, 2ª T, j. 20-3-2012,DJE79 de 24-4-2012.]I - A análise da questão atinente à aplicabilidade do instituto da revelia e seus efeitos, demandaria o exame da legislação infraconstitucional. Incabível, portanto, o extraordinário.[AI 739.711 AgR, rel. min.Ricardo Lewandowski, 1ª T, j. 14-6-2011,DJE125 de 1-7-2011.]"}]